Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708020-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face da r. decisão (ID 149265911, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Pedro Rodrigues de Oliveira, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Alega, em resumo, que a medida requerida visa a conferir efetividade à jurisdição, não havendo impedimentos que justifiquem a negativa. Defende a utilidade da providência para satisfação do crédito e sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde o ajuizamento da execução. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde o ajuizamento da execução, ocorrida em 6/6/2019 (ID 36495954, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Ademais, observa-se que na decisão de ID 36910956 o Juízo a quo determinou que a pesquisa de valores por intermédio do sistema Sisbajud “inicialmente deve ser feita de modo não reiterado; somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera” (ID 149265911, na origem), o que reforça a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espécie. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator